Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A LASER – FALHA GRAVE DO SERVIÇO – QUEIMADURAS AO LONGO DO CORPO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE, dispõe que “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Na hipótese dos autos, não se mostra necessária a realização de perícia porque os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação de serviço de depilação a laser. Narra a autora que contratou 8 sessões do serviço pelo preço de R$ 2.388,00, sendo que após a 5a sessão começou a sentir muita ardência na pele, inclusive, com surgimento de várias manchas e erupções por diversas áreas do seu corpo, como glúteos, pernas, coxas e panturrilhas. Ao entrar em contato com a ré foi orientada pela biomédica a utilizar uma pomada cicatrizante (Sulfadiazina de Prata), além de evitar expor-se ao sol e a realizar um “peeling”.
3. Informa que consultou um dermatologista que atestou a ocorrência de queimaduras em várias regiões do seu corpo. Diz também que em virtude disso, pediu o reembolso do valor pago, sem sucesso. Assim sendo, ajuizou esta ação em que pretende a restituição do preço (R$ 2.388,00); dos valores pagos com a consulta médica (R$ 159,82); reparação por danos estéticos e morais.
4. A magistrada de origem reconheceu, especialmente com base na prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, a falha na prestação do serviço da ré que teria produzido as queimaduras no corpo da autora. Em vista disso, deu parcial provimento ao pedido de danos materiais e, levando em conta que só houve comprovação do pagamento de R$ 1.800,00, condenou a ré à devolução do valor referente às 3 sessões não utilizadas (R$ 225,00 x 3 = R$ 675,00); das 5 sessões realizadas, determinou o reembolso à autora do valor correspondente à 70% do valor (com retenção de 30% pela empresa), o que resulta em R$ 787,50, totalizando a indenização por dano material R$1.582,32. Ademais, condenou a empresa, ainda, ao pagamento de reparação por danos morais em R$ 4.000,00. Inconformada, apenas a ré apresentou recurso inominado, em que afirma a correta prestação de serviço em 4 sessões, motivo pelo qual não deveria haver devolução de nenhuma quantia a elas referentes à autora, bem como argumenta a inexistências de danos morais.
5. Não assiste razão à recorrente. Com efeito, a análise da narrativa da autora em conjunto com a farta prova documental produzida, quais sejam, áudios, fotografias, atestado médico e, notadamente, o depoimento da biomédica que a atendeu na clínica, em sede de audiência de instrução e julgamento, conduzem à conclusão inequívoca de que houve falha grave na prestação do serviço pela empresa, que resultou em diversas queimaduras ao longo do corpo da autora (panturrilhas, coxas e nádegas).
6. É sabido que a natureza do serviço estético contratado exige, para o pleno alcance do objeto do negócio, a realização de várias sessões de depilação, tanto que o preço pago varia de acordo com a quantidade de sessões necessárias para cada cliente, conforme cláusula 11 do contrato de ID Num. 47359857 - Pág. 2 [1]. Por tal motivo, e ainda, em face do episódio de queimaduras ocorrido, não subsiste a obrigação de pagamento pelo serviço em face do inadimplemento contratual. Assim, correta-se mostra a devolução dos valores conforme estabelecido pela sentença recorrida.
7. Melhor sorte não acompanha o recorrente quanto à indenização por danos morais, uma vez que esta foi devidamente reconhecida e mensurada na origem, tendo em vista os efeitos danosos da prestação de serviço, que, em vez de proporcionar o efeito desejado (ausência de pelos), ocasionou lesões doloridas e que marcaram a pele da autora, ainda que temporariamente, o que, certamente, lhe trouxe dor física, constrangimento, angústia, dentre outros sentimentos negativos, que justificam plenamente o dever de reparação imposto.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

[1] 11. O preço variará de acordo com o número de sessões e tratamento (s) escolhido pelo(a) CONTRATANTE.